Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009074-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59642383, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 59151569). O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte (ID: 60257566). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0738909-35.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído SERGIO ANTONIO DO CARMO SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 17 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR